Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DO MÉRITO. REDISCUSSÃO DE PROVAS. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações criminais, manteve a condenação por Crime Contra a Ordem Tributária, reconheceu a constituição definitiva do crédito tributário, a presença de dolo genérico, a incidência da causa de aumento por Grave Dano à Coletividade e a Continuidade Delitiva, com readequação da pena e fixação de regime inicial semiaberto.
2. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à análise do elemento subjetivo, ao afastamento do Erro de Proibição, à validade do crédito tributário considerado para a dosimetria, à fração aplicada na causa de aumento, à continuidade delitiva e à valoração das provas, com pedido de efeitos modificativos e prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos adotados; e (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração comportam reexame do mérito, atribuição de efeitos infringentes e finalidade exclusiva de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração têm finalidade restrita à integração do julgado nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não sendo meio adequado para rediscutir fundamentos já apreciados.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa as teses relativas à materialidade, autoria e elemento subjetivo, assentando que o Crime Contra a Ordem Tributária exige dolo genérico, consistente na vontade consciente de suprimir ou reduzir tributo.
6. A alegação de Erro de Proibição foi analisada e afastada, ao fundamento de que a regularidade do enquadramento tributário depende de observância da legislação vigente, não sendo afastada pela aceitação automática de informações em sistema eletrônico da Administração.
7. A constituição definitiva do crédito tributário foi reconhecida como suficiente para a persecução penal, sendo irrelevante a pendência de discussão na esfera administrativa ou cível.
8. A causa de aumento relativa ao Grave Dano à Coletividade foi aplicada na terceira fase da dosimetria, com base em critério objetivo adotado pela Fazenda Pública local, considerando o valor atualizado do tributo suprimido.
9. A Continuidade Delitiva foi reconhecida a partir do número de infrações praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com aplicação da fração correspondente.
10. A condenação apoiou-se em conjunto probatório submetido ao contraditório e à ampla defesa, não se limitando a elementos informativos colhidos na fase investigativa, estando o julgado, ainda, lastreado nas normas legais incidentes e entendimento jurisprudencial aplicável.
11. As alegações veiculadas nos embargos revelam inconformismo com a conclusão do julgamento e pretensão de reexame do mérito, providência incompatível com a via eleita.
12. Para fins de prequestionamento, é suficiente o enfrentamento das questões jurídicas relevantes, não sendo exigida menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito ou das provas. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes. 3. O prequestionamento é atendido com o enfrentamento das questões jurídicas relevantes.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: art. 619 do CPP; art. 155 do CPP; art. 21 do CP; art. 71 do CP; art. 12, I, da Lei no 8.137/1990.
Jurisprudência relevante citada: STF – Súmula Vinculante 24; STJ – REsp 1.849.120/SC; AgRg no AREsp 1.971.092/DF; Súmula 659/STJ; TJDFT – n/a.